Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-23.2024.8.11.0036
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000280-23.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MANOEL RODRIGUES DA MATA - CPF: 203.673.681-53 (APELADO), ROBERTO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 086.487.148-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1211-73 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIMENTO
-

MÉRITO -

COBRANÇA DE SERVIÇO DE SEGUROS NÃO CONTRATADOS
-
DESCONTOS INDEVIDOS EFETIVADOS NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO

DA CONTRATAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO -

DANO MATERIAL COMPROVADO
-

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
-
DANO MORAL CONFIGURADO
-

INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00 (TRÊS) MIL REAIS

-
CONFORMIDADE COM A RAZOABILIDADE
ALÉM DE ATENDER AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO –
MANUTENÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor que integra a cadeia de consumo é solidariamente responsável pelos danos ocasionados ao consumidor por qualquer fornecedor da mesma cadeia de consumo, na forma do que dispõe o art. 7º, do CDC, de modo que o Apelante é parte legítima para figurar no pólo passivo da ação.

Tendo o Autor apresentado negativa de contratação dos seguros descontados em sua conta, cabe à Instituição Financeira fazer prova inequívoca da sua ocorrência, ônus do qual não se desincumbiu o Apelante.

A cobrança indevida evidencia a má prestação do serviço, implicando reconhecer o dever de se fazer a restituição do montante cobrado indevidamente, porém,
na forma simples
diante da ausência de comprovação de má fé do Banco.

A conduta da Instituição Financeira decorrente de falha na prestação de serviços que de forma abusiva pratica descontos indevidos na conta do cliente, extrapola em muito o mero aborrecimento ou desconforto do cotidiano, mesmo porque o consumidor viu-se obrigado a ajuizar a demanda para cessar referidos descontos,
situação que enseja reparação a título de danos morais decorrente da conduta abusiva do Banco
.

Constatado que o valor do dano moral foi fixado em montante razoável de apenas R$ 3.000,00 (três) mil reais,
cujo valor atende ao caráter punitivo/pedagógico da condenação
não comporta qualquer redução.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1000280-23-2024

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
MANOEL RODRIGUES DA MATA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Banco Bradesco S/A
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial para declarar

inexistente a relação jurídica entre as partes com relação exclusiva aos descontos denominados “SUDA”, “BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA”, “ENC LIM CREDITO” e “IOF UTIL LIMITE”,

deixando de constar a

numeração dos respectivos contratos, pois sequer colacionados aos autos
.
Condenou o requerido Banco Bradesco S.A. a promover a restituição dos valores indevidamente subtraídos da conta corrente pertencente ao autor, com referência aos contratos/seguros acima mencionados, a título de danos materiais na forma simples,
devidamente corrigido, a partir de cada pagamento/desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do trânsito em julgado desta sentença, a ser apurado em liquidação de sentença.
Condenou, ainda, o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais
,
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da ação.

Nas razões recursais o Apelante afirma tratar-se de parte ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda
,
acrescentando que
não possui qualquer envolvimento com a Sudamerica Clube de Serviços, além de ter atuado no caso como mero prestador de serviços financeiros
, não tendo qualquer

relação com o negócio jurídico firmado pela parte autora, de modo que não há como se falar que este requerido teve qualquer participação no suposto dano suportado pelo Apelado.

Sustenta

a inexistência de ato ilícito praticado
, visto que não se beneficiou dos valores descontados,
argumentando serem legitimas as cobranças realizadas
, não havendo responsabilidade da Instituição Financeira a ensejar a reparação civil pleiteada.

Assinala que os descontos referentes ao seguro Sudameris Clube de Serviços foi firmado regularmente pelo Autor, sendo a contratação autorizada pelo consumidor.

Reafirma a inexistência de danos materiais com relação ao seguro denominado Bradesco Vida e Previdência, visto que o Apelado anuiu à sua contratação, sendo conhecedor de seus direitos e deveres, ademais, os serviços foram prestados durante a vigência do contrato, sendo que as transações na conta ocorreram com utilização de limite de forma que implica reconhecer que o Autor tinha conhecimento do referido contrato e do serviço se utilizando do mesmo.

Assevera a inexistência de dano moral indenizável,

argumentando que não está comprovado nos Autos e que o mero aborrecimento não enseja indenização a título de danos morais.

Insurge-se contra o valor da condenação, aduzindo ser excessivo.
Pugna pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida, pleiteando alternativamente, pela redução do valor da condenação.

Quanto ao Apelado afirma a legitimidade passiva do Apelante,
visto que se trata da empresa responsável pela efetuação dos descontos indevidos.

Argumenta que não firmou qualquer contrato com referida empresa
,
não tendo autorizado os descontos questionados, acrescentando serem devidos os danos materiais e morais pleiteados
. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Conforme visto, o Autor ajuizou a demanda na qual, sustenta que não contratou os seguros denominados (Bradesco Vida e Previdência; Pagamento Cobrança Suda), cujos descontos são levados a efeito pela Instituição Financeira demandada em sua conta bancária.

A Instituição Financeira afirma que não tem legitimidade passiva para responder às demanda
, visto que atuou apenas como prestador de serviço não se beneficiando dos referidos descontos,
ademais,
empresa Sudamérica Clube de Serviços, que seria, em tese, a responsável pela contratação e cobrança dos seguros questionados
.

Não assiste razão ao Apelante.

Ocorre que os descontos são realizados pela Instituição Financeira Recorrente, valendo ressaltar que
todos aqueles que atuam na relação de consumo são solidariamente responsáveis pelo fato do produto ou do serviço na forma do que determina
o parágrafo único do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor senão vejamos:

Art. 7º

Parágrafo único -
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.

Diante desse quadro,
não há como afastar a legitimidade passiva do Apelante para responder por eventuais danos ocasionados ao Autor da demanda
, tendo em vista que a Instituição Financeira era a responsável pelos descontos questionados.

Portanto afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Conforme visto, o Autor ajuizou a demanda na qual,
afirma ter constatado a ocorrência de descontos indevidos em sua conta bancária
concernentes a seguros
(Bradesco Vida e Previdência; Pagamento Cobrança Suda),
os quais não foram jamais contratados e, tampouco autorizados pelo consumidor
, pretendendo a restituição dos valores, bem como a condenação do Banco ao pagamento a título de danos morais.

Quanto a Instituição Financeira defende a legalidade das cobranças, aduzindo que o Autor teria anuído a contratação dos referidos seguros
.

Ocorre que da análise da peça de defesa, verifica-se que o Apelante limitou-se apenas a sustentar a validade das cobranças sem, contudo, fazer prova, ainda que mínima, dos fatos sustentados,

não carreando aos autos qualquer comprovação que evidencie a contratação ou anuência do Autor com relação aos referidos descontos provenientes dos questionados seguros em sua conta.

Sabe-se que cabe ao réu apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos invocados pelo Autor, ônus do qual não se desincumbiu a Instituição Financeira
de modo que
não há como reconhecer a legalidade das cobranças/descontos na conta do Autor que se revelam de fato indevidos

diante da ocorrência de falha na prestação de serviços pelo Recorrente que causou prejuízos ao Autor,
valendo ressaltar que a responsabilidade do Apelante, inclusive, é de ordem objetiva, sendo decorrente da atividade desenvolvida
.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. COBRANÇA DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. BOA FÉ OBJETIVA AUSENTE. TEMA 929/STJ. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1- O fornecedor que integra a cadeia de consumo, ainda que não tenha culpa pelo ato de outro fornecedor dela, é solidariamente responsável pelos danos ocasionados ao consumidor por qualquer fornecedor da mesma cadeia de consumo, nos termos do art. 7º, do CDC, sendo a recorrente parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 2- Havendo negativa de contratação, indispensável a Empresa apresente a respectiva prova, de forma inequívoca. 3- A cobrança indevida evidencia a má prestação do serviço, gerando dever de restituição do valor indevidamente cobrado. 4- A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ. 5- Havendo recurso só do fornecedor, inviável a revisão do dano material reconhecido, tendo em vista o princípio da non reformatio in pejus. 6- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 8.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 8.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.(N.U 1000978-69.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

Dessa forma, deve ocorrer a restituição
dos valores indevidamente descontados/cobrados na conta do Autor,
na forma simples
, diante da ausência de comprovação de má fé do Banco.

No pertinente ao dano moral ressalto que é igualmente devido diante da conduta abusiva da Instituição Financeira que extrapola, em muito, o simples aborrecimento ou dissabor cotidiano causado ao Autor.

Com efeito, a jurisprudência do eg. STJ diz que, não havendo provas da relação jurídica justificadora da dívida a cobrança é indevida e abusiva, fato que enseja o dever de indenizar em razão da ausência de vínculo jurídico representativo de obrigação supostamente descumprida pela parte.

No caso, resta evidente que a Instituição Financeira tinha o dever de fazer a comprovação da existência da Relação jurídica, ou seja, da contratação dos seguros questionados porque constitui fato impeditivo do direito sustentado pelo Autor todavia, como já fundamentado,
o Banco nada juntou aos Autos para corroborar suas assertivas.

Diante desse fato, não existindo comprovação da relação jurídica pertinente a contratação dos seguros, resta evidente que a conduta do Banco demonstra-se abusiva
,
efetuando

cobranças indevidas na conta do Recorrido,
causando-lhe transtornos que, certamente, superam em muito os fatos simples do

cotidiano

na medida em que teve de ingressar com a presente ação judicial para cessarem os descontos indevidos que embora de pequena monta, por certo que faziam falta

em seu orçamento.

Evidente que não se pode

admitir que a subtração indevida de valores na conta de outrem

se traduza em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço; a realização de descontos indevidos submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, devendo ser indenizado por estes infortúnios.

Sobre o tema é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
DANO

MORAL
CONFIGURADO
–
DANO
IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) (TJMT –
1ª Câmara De Direito Privado
– Ap 112601/2017, Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO –
DANOS

MORAIS
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– QUANTUM – R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço
. (...)” (TJMT –
3ª Câmara De Direito Privado
– Ap 118638/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

No mesmo sentido Recurso de Apelação Cível 1059448-14.2019, Primeira Câmara de Direito Privado Relator Desembargados João Ferreira Filho, julgado em 19/12/2022).

Portanto, restando demonstrada a conduta ilícita da Instituição Financeira, impõe-se a sua condenação ao pagamento de danos morais em favor do Apelado
.

Quanto ao valor da Condenação

necessário registrar que deve atender ao caráter punitivo pedagógico, bem como a razoabilidade, não podendo ser arbitrado em valores que impliquem em enriquecimento sem causa como, também, não pode ser em valor irrisório de modo a não desestimular condutas de tal natureza.

Ademais,
deve ser considerada também, para tanto, as circunstâncias que envolvem o problema, a
devida
mensuração da extensão dos
danos
, inclusive, pela repercussão social dos fatos, além do comportamento das partes
,
sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de
danos
assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da
falta
cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
admito que o valor indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), demonstra-se condizente com a situação retratada nos Autos não havendo falar em redução.

Diante dessas considerações
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

Majoro os honorários
advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor da causa.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024